Tribunal: STF
Processo: ARE 1486265
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – CURATELADA – DOAÇÃO GRATUITA DOS BENS AOS FILHOS – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de doação não onerosa dos bens da curatelada aos filhos encontra vedação expressa no art. 1.749, II, do CC/02, não servindo para desnaturar o negócio jurídico a reserva de valores ou o usufruto vitalício em favor da titular dos bens, não sendo possível extrair benefício decorrente do ato à proprietária. Recurso desprovido”. (eDOC 62 – ID: 9bc43892)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 226 e 230, do texto constitucional. (eDOC 71 – ID: b8e01253) 



    Nas razões recursais, alega-se que “a decisão recorrida, ao negar a possibilidade da doação com reserva de usufruto acompanhada da contracautela, desconsiderou os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e da solidariedade familiar (art. 226, § 8º)”. (eDOC 71 – ID: b8e01253, p. 11)



    Explica-se que a “disposição dos bens da sra. Evanete terá como efeitos a manutenção de seu patrimônio em sua família, porém, a administração dos imóveis que integram o complexo passará a seus filhos, eximindo da curatelada a preocupação com os detalhes de sua manutenção, como sempre foi de sua vontade, antes mesmo do termo de curatela, frisa-se”. (eDOC 71 – ID: b8e01253, p. 14)



    Destaca-se que a doação resultará em proveito em favor da curatelada, considerando que foi oferecida contracautela consistente em reserva financeira, além do usufruto do imóvel em que reside, e que “a responsabilidade pelos bens deixa de ser sua, e passa a ser de seus filhos e neto, mantendo assim a possibilidade de resguardar o patrimônio e evitar futura realização de inventário que será desnecessário”. (eDOC 71 – ID: b8e01253, p. 22)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 1.749-1.752 do Código Civil) e no acervo probatório constante dos autos, consignou a impossibilidade da realização de doação dos bens imóveis da curatelada ao constatar a inexistência de benefícios em seu favor. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:   



    “Cuidam os autos de Apelação interposta por Myriam de Oliveira Motta em objeção à sentença proferida pela MM.ª Juíza da Vara Única da Comarca de Lima Duarte que julgou improcedente o “Pedido de Alvará Judicial” ao fundamento de que somente é permitida a disposição onerosa de bens do curatelado, condicionado a manifesta vantagem, não sendo possível visualizar na curatelada, de idade avançada, genuína intenção em beneficiar o donatário (doc. eletrônico n.º 34). 



    A apelante sustenta, em resumo, que o pleito tem como fundamento “a preocupação familiar com o manejo do patrimônio e objetiva facilitar a administração dos bens familiares de forma não onerosa à genitora”, buscando com o pleno e expresso consentimento dos demais herdeiros transmitir o patrimônio sob sua responsabilidade, de modo a antecipar a partilha dos bens deixados para a sua mãe na condição de meeira do falecido marido. 



    Destaca que o Ministério Público emitiu parecer favorável, entendendo que o ordenamento jurídico é dinâmico e complexo, indo além da mera aplicação do fato à norma, e que a pretendida doação com reserva de usufruto de seus bens, observada a contracautela oferecida, procura justamente a proteção do patrimônio familiar, em atendimento aos princípios da solidariedade familiar e da proteção ao vulnerável, eis que, além de continuar vivendo no mesmo imóvel onde mora, nas mesmas configurações em que hoje se encontra, a Sra. Evanete também receberá em contrapartida/contracautela uma conta poupança com o valor de R$100.008,27 (cem mil e oito reais e vinte e sete centavos), aberta em setembro deste ano, garantindo que ela jamais estará desamparada, também no aspecto financeiro, além daqueles valores que já recebe. 



    Pugna pelo provimento do recurso para que seja concedido o alvará judicial autorizativo para a doação com reserva de usufruto dos bens em nome da curatelada oriundos de sua meação, a ser feita pela requerente em seu favor e dos demais herdeiros.



    O processo foi distribuído por sorteio à col. 12ª Câmara Cível, á Relatoria do em. Desembargador José Augusto Lourenço dos Santos, que determinou a redistribuição do feito nos termos da Resolução 977/2021-TJMG. 



    Processo redistribuído por sorteio. 



    A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais opinou pelo desprovimento do recurso (doc. eletrônico n.º 50). 



    Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. 



    Os autos revelam que a ora apelante formulou Pedido de Autorização com Expedição de Alvará argumentando que é curadora de sua mãe, Evanete da Cunha Oliveira, e que, em 2016, seu pai, marido da curatelada, deixou para seus filhos e esposa vasto patrimônio, causando preocupação sobre o manejo dos bens, pelo que busca, com pleno e expresso consentimento dos demais herdeiros, autorização judicial para transmitir o patrimônio de imediato aos herdeiros, de modo a antecipar a partilha dos bens, retirando dela o encargo com sua manutenção e administração.



    O pedido foi julgado improcedente pelo juízo a quo, motivando a presente irresignação. 



    Acerca da curatela, dispõe o Código Civil que são aplicáveis as disposições concernentes à tutela que, por sua vez, estabelece: 



    (...)



    Conforme se depreende, o ordenamento jurídico confere tratamento especial ao indivíduo maior de idade que não tenha condições de zelar autonomamente pelos seus próprios interesses patrimoniais em razão de incapacidade. Em virtude do condão protetivo da norma, foram estabelecidas restrições ao exercício da curatela, dentre os quais a vedação à disposição gratuita dos bens do curatelado, ato pretendido pela apelante. 



    Em que pese a recorrente argumentar que a medida beneficiaria a curatelada, o que se colhe, em verdade, é a ausência de potencial benéfico, sobretudo financeiro, em favor da curatelada em razão da doação dos bens imóveis, senão o interesse dos herdeiros na antecipação da herança sem que isso implique o pagamento dos tributos respectivos. 



    E não supera essa conclusão a indicação de reserva financeira em favor da curatelada, tampouco do usufruto vitalício dos bens, haja vista a vedação legal muito bem indicada pelo julgado originário. Ora, tais atos de reserva de valores ou de fruição não desnatura o caráter não oneroso das doações pretendidas que, repita-se, encontram óbice em disposição legal.



    (...)” (eDOC 62 – ID: 9bc43892, p. 4-7)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. DOAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1323579 AgR, Rel. Min. Luiz Fux Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.09.2021)  



    “Ementa: Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Inventário e partilha. Reconhecimento de união estável. Regime de bens. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de reconhecimento de união estável. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso extraordinário por contrariedade a princípios constitucionais quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1475062 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04.04.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente